Tribunal: TJDFT
Processo: 0705965-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705965-09.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPEDITO HUMBERTO FEITOSA DE SALES REIS DESPACHO Intimem-se os agravantes Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev) e Distrito Federal para manifestarem-se sobre o eventual não conhecimento deste agravo de instrumento diante da interposição de recurso idêntico contra a mesma decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau (Agravo de Instrumento n. 0705957-32.2024.8.07.0000). Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator